Tribunal: TJMT
Processo: 1013737-07.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013737-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GARAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.322.726/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLA POLIANA FED (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013737-07.2022.8.11.000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS:
GARAGE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

CARLA POLIANA FED

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou
localização do endereço da parte
(Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice a que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial n.º 1009895-08.2021.8.11.0015

ajuizada
em face de
GARAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CARLA POLIANA FED
,
que indeferiu
o pleito de consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a localização de bens da parte executada.

Em síntese, sustenta o agravante que
o Código de Processo Civil passou a conferir maior efetividade às demandas que buscam quitar o saldo devedor ampliando não só a atividade do credor na busca da localização do devedor, como também a possibilidade de determinar medidas que assegurem o cumprimento das prestações pecuniárias a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Alega que
faz jus à tutela jurisdicional para localizar o devedor, pois o acesso a pesquisa via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud, são as medidas mais rápidas e econômicas do que qualquer outra que possa ser tomada pela parte agravante e pelo Judiciário, pois a demora no andamento do processo beneficia exclusivamente a parte devedora.

Destaca que o
STJ tem entendimento de que não mais se exige a comprovação do esgotamento de diligências para utilização dos referidos sistemas com o fim de localizar a parte devedora, conforme REsp 1.112.943/MA.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa de para identificar novos endereços em nome da agravada.

Liminar indeferida

(ID
135581660
).

Sem contraminuta (ID
149422209
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o agravante
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a

Execução de Título Extrajudicial n.º 1009895-08.2021.8.11.0015

em face dos executados/agravados
GARAGE COMERCIO DE VEICULOS LTDA e CARLA POLIANA FED
, visando o recebimento do valor de R$ 102.101,67, proveniente da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro
, celebrado em 04/05/2020, para pagamento em 36 parcelas mensais, vencendo-se a primeira em 01/00/2020 e a última em 01/08/2023 (ID 55635520 - autos de origem).

Alegou que os executados não adimpliram a prestação vencida em 04/01/2021, o que tornou os executados devedores do principal e acessórios que importam em R$ 121.776,26, atualizado até abril/2021.

No ID
55960848, foi determinada a citação da parte executada para efetuar o pagamento da dívida atualizada, sob pena de serem penhorados bens para pagamento do débito.

Nos ID’s
65941115 e 66230952, constam certidões do Oficial de Justiça de que não foi possível citar os executados em razão de não os localizar nos endereços indicados.

O exequente requereu deferimento de consulta junto ao Infojud e Sisbajud a fim de localizar o atual endereço dos executados.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Cleber L. Z. de Paula
, indeferiu o pedido conforme relatado.

Inconformado, recorre o banco requerido.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido
.” (REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso,
em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização do endereço da parte ou de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa via sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
para localização do endereço da parte executada ou bens suficientes a pagamento da dívida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022